Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-53.2018.8.26.0414
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001838-53.2018.8.26.0414/50000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
embargante OSMAR DE SOUZA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PLINIO MARCHESINI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001838-53.2018.8.26.0414/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no. 1001838-53.2018.8.26.0414/50000
Comarca: Palmeira D' Oeste.
Vara Única.
Processo no 1001838-53.2018.8.26.0414.
Prolator ( a ): Juiz Rafael Salomao Oliveira.
Embargante ( s ):Osmar de Souza Campos.
Embargado ( s ): Plínio Marchesini dos Santos.
VOTO N.o 48.477/2020.
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BEM MÓVEL
- COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não se
vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto
embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não
restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os
pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos
de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por OSMAR DE SOUZA CAMPOS com fundamento no
artigo 1.022, e seguintes do Código de Processo Civil, contra o
Venerando Acórdão de folhas 131/141, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
Aduz o recorrente, em suma, que o
Venerando Acórdão embargado possui diversas contradições e
omissões as quais devem ser declaradas, justificando com suas razões
às folhas 1/13 do presente incidente.
Requer a procedência do presente
recurso para declarar os pontos suscitados, com a consequente
modificação do julgado.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001838-53.2018.8.26.0414/50000 -Voto no
3
A pretensão recursal não vinga.
Em que pesem as alegações do ora
embargante, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão embargado.
E isto porque, toda a matéria aqui
debatida já foi devidamente enfrentada e decidida no corpo do aresto
embargado, e corretamente rechaçada, tanto em primeiro grau como
agora em fase de recurso de apelação.
Diante disso, percebe-se que, agora,
em sede de embargos de declaração, o embargante pretende
modificar a sorte do julgado, diante do inconformismo com o
resultado apresentado, o que de fato, não se permite.
E a conclusão adotada no Venerando
Acórdão não possibilita a interposição de embargos de declaração,
pois ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Diploma
Processual Civil, não sendo esta a via própria para se postular nova
análise do mérito do decidido.
A propósito é oportuno neste ponto o
escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há
falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou
juízes deveriam pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001838-53.2018.8.26.0414/50000 -Voto no
4
Os
embargos
visam
simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a
tal ponto maculado por falta de clareza, por obscuridade,
contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual era
imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não é
mesmo o caso dos autos.
Ainda que os embargos declaratórios
sirvam para forçar um prequestionamento necessário à interposição
de recurso extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser
pertinente às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse omiti-lo,
ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a omissão. O
que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado a declarar, nem é
órgão consultivo para responder questão não devolvida ao exercício
de sua atividade jurisdicional. ( JTACSP - RT 177/64 ).
Nesse sentido já se manifestou esse
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a
seguir colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA - Ausência de objetivo de
integração, mas de substituição do julgado - Via imprópria para
correção de apreciação dos fatos, provas ou aplicação do direito -
Não conhecimento dos embargos” ( ED 914.445-01/7 Rel. Des.
Amorim Cantuária 25a Câm Dir. Privado J. 25.02.2008 ).
Em
verdade,
todas
as
questões
devolvidas a esta Corte, foram apreciadas no julgamento, exauridas a
fundo, não havendo nele qualquer vício a ser arredado, atento ao
princípio do “tantum devolutum quantum apellatum“. Toda a matéria
fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito
à apreciação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001838-53.2018.8.26.0414/50000 -Voto no
5
Portanto,
não
havendo
omissão,
contrariedade ou obscuridade, não se acolhe os embargos
interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1022 e
seguintes do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR